Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-12.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001909-12.2019.8.26.0320
Registro: 2020.0000185512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001909-12.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ALDEI
NUNES
SOBRINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001909-12.2019.8.26.0320
VOTO No 36.323
2
COMARCA DE LIMEIRA – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ALDEI NUNES SOBRINHO (autor)
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Cobertura para
vítima em acidente de veículo automotor. Hipótese de
invalidez permanente. Ação de cobrança. Decreto de
extinção. Apelo do autor. Provimento (cognição
restabelecida, para regular processamento do feito).
VOTO No 36.323
RELATÓRIO
Evento
de
trânsito,
abordagem
para
recebimento de cobertura por invalidez prevista em modalidade de
seguro obrigatório (DPVAT), decreto extintivo fundamentado no artigo
487, VI, do Código de Processo Civil (fl. 137/139), apela o autor,
batendo-se pela retomada do procedimento.
Resposta recursal, a fls. 148/154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001909-12.2019.8.26.0320
VOTO No 36.323
3
FUNDAMENTAÇÃO
Sequelas de acidente de trânsito, com possível
consolidação de quadro de invalidez, a hipótese obriga esclarecer por
meio de perícia médica, e, na circunstância dos autos, há que renovar
diligência, com intimação pessoal do autor, assim à consideração de
tutela que reveste conteúdo social (seguro instituído por lei para
amparar vítimas em ocorrências de trânsito).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar decisão terminativa, retomando-se o
processamento do feito em primeiro grau.
CARLOS RUSSO
Relator